Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726971-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Perda Superveniente do Interesse de Agir Tendo em vista a prolação de Sentença na origem - e inclusive o arquivamento do feito, houve perda superveniente do interesse recursal. Nego seguimento, pois, ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de praxe, sem necessidade de comunicação ao Juízo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator